Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-47.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006074-47.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA AMORIN DE FREITAS - CPF: 727.858.021-87 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.699.534/0001-74 (EMBARGANTE), MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - CPF: 133.024.326-90 (ADVOGADO), FELIPE BUENO SIQUEIRA - CPF: 075.001.026-66 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.295.726-18 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), GABRIELA AMORIN DE FREITAS - CPF: 727.858.021-87 (EMBARGANTE), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.699.534/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.295.726-18 (ADVOGADO), FELIPE BUENO SIQUEIRA - CPF: 075.001.026-66 (ADVOGADO), MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - CPF: 133.024.326-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO E NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar a indenização securitária ao valor de R$ 110.870,64, com dedução da franquia contratual de 10% e incidência de IPCA/IBGE desde o sinistro e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos em partes iguais entre os procuradores.

A embargante Pottencial Seguradora S.A. sustenta contradição na base de cálculo dos honorários, requerendo arbitramento sobre o proveito econômico (valor não condenado). A embargante Gabriela Amorin de Freitas alega contradição quanto à divisão igualitária dos honorários, argumentando prevalência do êxito da autora na demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto: (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios, por ter sido adotado o valor da condenação em vez do proveito econômico; e (ii) à proporcionalidade da repartição dos honorários, diante da alegada prevalência do êxito da autora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente as teses das partes, aplicando corretamente os arts. 85, § 2o, e 86 do CPC, ao fixar os honorários sobre o valor da condenação e reconhecer a sucumbência recíproca relevante.

Eventual discordância quanto à fundamentação adotada não enseja embargos declaratórios com caráter infringente, devendo ser objeto de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da condenação, quando expressamente fixado em decisão judicial. 2. A sucumbência recíproca autoriza a divisão equitativa dos honorários entre os procuradores das partes, quando verificada a redução substancial do pedido inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 86, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado , que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Pottencial Seguradora S.A., para limitar a indenização securitária ao montante efetivamente comprovado nos autos (R$ 93.870,64), acrescido das despesas de salvamento (R$ 17.000,00), totalizando R$ 110.870,64, com a dedução da franquia contratual de 10%, e, ainda, para ajustar os consectários legais, determinando-se a incidência de correção monetária pelo índice IPCA/IBGE desde o sinistro, e de juros moratórios à razão de 1% ao mês, a partir da citação válida. Na ocasião, restou reconhecida a sucumbência recíproca, com arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos em partes iguais entre os procuradores das partes.

Inconformada, a embargante Pottencial Seguradora S.A., alega, em síntese, contradição no acórdão embargado, porquanto reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pela seguradora (isto é, no valor que deixou de ser condenada – R$ 482.129,36), e não sobre o valor da condenação (R$ 110.870,64), como decidido.

Nas contrarrazões de id. , a embargada Gabriela Amorin de Freitas pugna pela rejeição dos referidos aclaratórios.

Igualmente inconformada, a embargante Gabriela Amorin de Freitas também aponta contradição interna no acórdão embargado, no tocante à distribuição dos honorários advocatícios, porquanto, conquanto a decisão tenha fundamentado a sucumbência recíproca no princípio da causalidade, houve prevalência do êxito da autora em relação aos pedidos formulados, já que a recorrente Pottencial obteve êxito apenas em dois dos sete pontos recursais suscitados. Defende, assim, a inexistência de equidade na repartição dos honorários de forma igualitária entre os patronos, requerendo a redistribuição proporcional da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes sustentarem a existência de contradição no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração..

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade e em consonância com os princípios da legalidade, da causalidade e da razoabilidade, os argumentos deduzidos por ambas as partes em sede recursal, notadamente no que diz respeito à delimitação da indenização securitária, à aplicabilidade da franquia contratual, à incidência dos consectários legais e, de modo particular, à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à alegada contradição quanto à base de cálculo dos honorários, consignou-se de forma clara que, havendo condenação líquida no valor de R$ 110.870,64 (devidamente delimitada após análise técnico-jurídica da apólice contratual e dos documentos probatórios), o arbitramento da verba honorária com base na condenação atende rigorosamente ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a utilização do critério alternativo do proveito econômico.

Por igual, quanto à suposta desproporcionalidade na repartição dos honorários, o acórdão embargado reconheceu a existência de sucumbência recíproca relevante e qualitativamente significativa, pois a condenação inicialmente imposta à seguradora (R$ 593.000,00) foi substancialmente reduzida para valor inferior a 20% do pedido inicial, o que, por si só, justifica a repartição equânime da verba sucumbencial, em consonância com o art. 86 do CPC.

Desse modo, se as embargantes discordam da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pelas partes embargantes, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações das embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Cuiabá, 1o de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025